Tribunal: STF
Processo: Ext 1658
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo do Paraguai. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Homicídio qualificado com concurso de agentes. Artigo 105, inciso I, do Código Penal paraguaio. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com o art. 121, § 2º, do Código Penal. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Crime ocorrido sob alegação de legítima defesa. Exame de fatos subjacentes à acusação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Vínculos afetivos e familiares do súdito paraguaio mantidos no Brasil. Irrelevância. Inteligência da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Alegado risco genérico de vida que correria o extraditando caso efetivada sua entrega em razão de suposta ameaça de morte a ele e aos seus. Ausência de prova desse fato. Dever do Estado requerente de garantir a segurança do extraditando em seu território. Precedentes. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração) e do Tratado de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul. Deferimento in totum do pedido de extradição. Compromissos a serem expressamente assumidos pelo Estado requerente, nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/17.



    1. O Estado requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 231, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado em seu território (art. 83, I, da Lei nº 13.445/17).



    2. O crime não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17.



    3. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente (ordem de prisão nº 443, de 6/10/20, expedida pela Promotoria Regional de Puerto Casado), havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias do fato delituoso (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).



    4. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que o art. 105, I, do Código Penal paraguaio, que tipifica o crime de homicídio qualificado, encontra correspondência no art. 121, § 2º, do Código Penal brasileiro.



    5. Encontra-se presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os Estados (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17).



    6. O modelo extradicional vigente no Brasil, no qual se emprega o sistema de contenciosidade limitada, impede que o Supremo Tribunal Federal incursione no mérito da acusação para analisar tese defensiva de que o crime teria ocorrido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.



    7. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando manter vínculos afetivos e familiares no Brasil, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedente.



    8. O suposto risco de vida que correria o extraditando caso efetivada sua entrega ao Estado requerente, em razão de alegada ameaça de morte dirigida a ele e a seus familiares, não constitui óbice ao deferimento da extradição. A uma, porque a prova dessa alegação se resume à palavra do extraditando. A duas, porque incumbe ao Estado requerente garantir a segurança do extraditando em seu território (Ext nº 1.466, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/4/17).



    9. Pedido de extradição deferido in totum, com a condição de que o Estado requerente assuma formalmente os compromissos pertinentes, previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17.